Tribunal: TJDFT
Processo: 0731944-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0731944-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LUIS ALBERTO SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência, vez que subscrito por procurador com poderes específicos para essa finalidade e declaro extinto o processo, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Arquive-se. BRASÍLIA, DF, 23 de janeiro de 2023 15:51:37. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador